Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723525-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: PATRICIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTANA D E C I S Ã O Consta dos autos que, em cumprimento da decisão liminar, no dia 25/07/2024, a apelada se submeteu a cirurgia para retirada dos linfonodos, com a realização de explante mamário e o envio do material para realização de biopsia. Ocorre que a recorrida ainda necessita de uma segunda cirurgia, para reconstrução mamária, com uso de implantes, a qual não foi autorizada pela seguradora de saúde (ID 65558936). Por esta razão, “considerando o não cumprimento de parte da medida liminar concedida, dentro do prazo estabelecido”, a apelada “REQUER À aplicação da multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) prevista para cada dia que a parte requerida se negar a autorizar o restante dos procedimentos.” Indefiro o pedido. Isso porque a apelada requer a aplicação da multa diária pelo não cumprimento de parte da medida liminar concedida. Todavia, a decisão liminar foi confirmada pela sentença de mérito de ID 64022770. Com efeito, uma liminar tem eficácia temporária, pois torna-se sem efeito com a prolação da sentença, razão pela qual, no caso dos autos, proferido o decisum e interposto recurso, a decisão liminar perdeu sua eficácia, não havendo em que se falar em cumprimento desta. Desse modo, ora se faz necessário aguardar o trânsito em julgado do Acórdão para se cumprir ou não (caso haja reforma) a decisão da sentença, sobretudo porque o apelo mantém a controvérsia quanto a realização da segunda cirurgia. Por fim, importa registrar que os linfonodos foram retirados e o resultado da biopsia foi negativo (ID 65558937), não havendo urgência para realização da segunda cirurgia que se trata de reconstrução mamária. Desse modo, aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator